Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÃO CUMPRIMENTO EMENDA Á INICIAL. INDEFERIMENTO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, necessária se faz a comprovação da mora do devedor que se verifica com a notificação prévia do devedor, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A comprovação da mora é condição de procedibilidade das demandas de busca e apreensão de veículo automotor e sua ausência implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto de sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. Negou-se provimento ao recurso.